Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-42.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1011418-42.2017.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Após despacho de id. 119829957, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o recorrente apresentou manifestação visando demonstrar a impossibilidade de efetuar o pagamento do preparo recursal em virtude dos bloqueios judiciais lançados pelo TJMT em decorrência do movimento grevista no processo de no 1023417-50.2021.8.11.0000 (id. 121925989).
Como se vê, a saúde financeira do sindicato, a priori, demonstra a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, uma vez que para fins de comprovação, apresentou o balancete/2021 em que comprova lucro de R$ 40.325,95 (quarenta mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) no exercício. (id. 121925991).
De outro lado, alega a parte recorrente que não possui capacidade para recolher o preparo recursal em decorrência dos bloqueios judiciais ocorridos em suas contas bancárias, apresentando os extratos bancários do Banco do Brasil e do Sicredi – ids. 121925993 e 121925994 -.
Entretanto, como se percebe os extratos bancários encontram-se desatualizados, eis que somente possuem movimentações até o dia 31/12/2021, para o Sicredi, e 31/01/2022, para o Banco do Brasil, os quais não demonstram a real condição financeiro-ecônomica da parte recorrente, pois já perfazem 3 (três) meses desde a ordem de bloqueio judicial.
Não bastasse isso, em consulta ao sistema eletrônico PJe, percebe-se que o Sindicato efetuou o recolhimento das custas judiciais do feito de no 1003485-76.2021.8.11.0000, em 12/03/2022, ocasião em que efetuou o pagamento da mesma conta bancária do Sicredi, o que demonstra a sua capacidade de arcar com os encargos processuais.
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Por conseguinte, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Com o pagamento, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça